Tribunal: TJES
Processo: 5002900-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002900-28.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO SANTOS NEVES DE ANDRADE

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002900-28.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO SANTOS NEVES DE ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N° 13.281/2016 (ART. 165-A E 277 DO CTB). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESTITUIÇÃO DA MULTA ADIMPLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que, em 24 de abril de 2016, foi abordado em uma operação de fiscalização de trânsito (“
blitz
”), oportunidade em que lhe foi sugerida a realização do teste do etilômetro, tendo o autor se negado a realizar o procedimento. Discorre que foi lavrado auto de infração em seu desfavor e, posteriormente, instaurado procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (n° 80190200), tendo como decisão final a manutenção da validade do auto de infração impugnado, o que culminou na aplicação da penalidade do direito de dirigir e pagamento de multa no valor de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos). Nesse âmbito, pugna o requerente pela declaração de nulidade do auto de infração n° e pela condenação do requerido a restituição pela quantia adimplida com a multa de infração de trânsito.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade do ato administrativo lavrado sob o n. PM 30779070 e, consequentemente,

do processo administrativo de aplicação da penalidade de n. 80190200, além de condenar o requerido à devolução simples do valor de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) para o autor.

Inconformado, o recorrente discorre que o STF e o STJ já sedimentaram o entendimento da constitucionalidade e da legalidade da infração autuada com base nos arts. 277, §3º, ou 165-A, do CTB, independente da comprovação de sinais de embriaguez. Assim sendo, argumenta pela legalidade do AIT e do correlato procedimento administrativo, requerendo a improcedência dos pleitos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que os arts. 165-A e 277, §3º, do CTB entraram em vigor através da Lei de nº 13.281/2016 e estabeleceram a recusa de se submeter ao bafômetro como infração autônoma – de mera conduta e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova e independente da motivação da recusa.

Assim sendo, após a vigência da Lei, a mera recusa em realizar o teste já configura transgressão (
lex gravior
). Entretanto, a norma somente entrou em vigor em 01 de novembro de 2016, de forma que à época da recusa do recorrido em realizar o bafômetro, 24/04/2016, ainda
não
existia a penalidade. Nota-se:

Art. 7º Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, em relação aos arts. 3º e 4º ; e

II - após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial, em relação aos demais artigos.

Dessa forma, no momento do cometimento da infração (recusa à realização do bafômetro) pelo recorrido ainda não estava vigente a Lei n° 13.281/2016, de forma que o auto de infração e o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir baseados na norma encontram-se eivados de nulidade, por aplicação do princípio
tempus regit actum
.

Na época dos fatos a simples recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia (bafômetro) não constituía infração administrativa de dirigir sob influência de álcool, sendo necessária a verificação, pela autoridade policial, do estado de embriaguez do condutor por outros meios.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Por outro lado, observo que o AIT PM 30779070, do qual emerge o pedido de nulidade, diz respeito à suposta infração de trânsito ocorrida na data de 21/04/2016, tendo como fundamento a recusa ao etilômetro. Como cediço, a mera recusa do teste do etilômetro passou a configurar como infração gravíssima a partir do dia 1º de novembro de 2016, nos termos da Lei 13.281/2016. No entanto, a conduta objeto da penalidade de suspensão foi cometida na data de 21/04/2016, conforme se extrai da notificação de autuação de ID nº 15324098. Dito isso, relembro que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do tempus regit actum, de modo que os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época em que ocorreram. Tanto é assim, que até mesmo as normas processuais, de aplicação imediata aos processos pendentes, estão subordinadas à chamada “teoria do isolamento dos atos processuais”, sendo, portanto, um imperativo o respeito ao que foi consolidado sob à égide da lei anterior. [...] Da análise detida do caderno processual, observo, a partir do documento constante do ID nº 15324098, que a única descrição constante do auto de infração diz respeito à recusa ao teste do etilômetro, inexistindo qualquer menção aos possíveis sinais de embriaguez do requerente quando do momento da autuação, o que demonstra a inobservância da autoridade de trânsito aos procedimentos estabelecidos na resolução que vigorava à época. Dessa forma, não tendo sido observado o regramento legal, configura-se a ilegalidade da autuação, merecendo acolhimento o pleito autoral para que seja declarada a nulidade da autuação lavrada sob o n. PM 30779070. Por fim, verifico que o Requerente comprovou que efetuou o pagamento da multa, conforme documentos de ID 11755691, no valor de R$1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), fazendo jus à restituição.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)